Tribunal: TJMT
Processo: 1018807-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018807-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Juros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), WALDOMIRO RIVA - CPF: 042.348.550-49 (AGRAVANTE), ALTAIR DOS SANTOS RIVA - CPF: 813.624.711-00 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS MEYER - CPF: 230.496.690-04 (AGRAVADO), CARLOS MEYER - CPF: 029.987.930-53 (AGRAVADO), SONIA MEYER REIS - CPF: 953.239.100-20 (AGRAVADO), PAULO FERNANDO REIS - CPF: 162.779.021-72 (AGRAVADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (PROCURADOR), SEVERINO ROMANO RIVA - CPF: 042.106.110-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AFFONSO RIVA - CPF: 042.104.500-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DILVA GIRARDI RIVA - CPF: 770.459.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA CIARELLI RIVA (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO - CPF: 953.347.180-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCEDÊNCIA PARCIAL - DECISÃO QUE DETERMINOU A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA DE 1% A PARTIR DA CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – MORA DO DEVEDOR COM INÍCIO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - PERCENTUAIS DE 0,5% E 1% APLICÁVEIS NA VIGÊNCIA DOS CÓDIGOS CIVIS DE 1916 E 2002 – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO OCORRÊNCIA - PARTE QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - DECISÃO EM PARTE REFORMADA – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, tendo início a mora do devedor ainda na vigência do Código Civil de 1916, são devidos juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano até 10/01/2003, conforme art. 1.062, do Código Civil de 1916, e de 1% (um por cento), a partir de 11/01/2003 (data de entrada em vigor do novo Código Civil), a teor do que dispõe o art. 406, do Código Civil de 2002.

Ao proferir a decisão, o Magistrado julgou improcedente, unicamente, a pretensão indenizatória dos lucros cessantes, de modo que a parte autora é quem sucumbiu em parte mínima de seus pedidos, aplicando-se o parágrafo único do artigo 86, do CPC, não sendo viável o reconhecimento, pelo Juízo a quo, da sucumbência recíproca.

Recurso parcialmente provido tão somente para determinar que sejam aplicados os juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, até 10/01/2003, e de 1% (um por cento), a partir de 11/01/2003 (data de entrada em vigor do novo Código Civil).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por WALDOMIRO RIVA e ALTAIR DOS SANTOS RIVA contra decisão interlocutória proferida no Cumprimento de Sentença relativo à Ação de Reintegração de Posse n.o 94-25.1998.811.0037 - Código: 6745, movida em seu desfavor por CARLOS MEYER e JOSE CARLOS MEYER, perante a 3a Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou parcialmente procedente a liquidação de sentença por artigos e condenou os agravantes a indenizar a parte agravada em danos emergentes, referentes à área de 202,6944 hectares, pelo valor correspondente ao período de desapossamento, o qual coincide com o negócio entabulado entre as partes (04/03/1983), acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a realização do efetivo negócio (04/03/1983), e acrescido de juros legais de 1% (um por cento), a partir da citação do processo de conhecimento.

Condenou, também, os requeridos na multa do art. 1026, §2o do CPC, correspondente a R$ 11.535,82 (onze mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos) e nas custas e despesas processuais iniciais no importe de R$ 59.317,59 (cinquenta e nove mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos).

Condenou os requeridos, ainda, em honorários sucumbenciais em favor do Dr. José Luiz da Silva em 15% (quinze por cento) sobre o valor fixado a título de dano emergente, conforme fixação no Embargos de Declaração no 49393/2009.

Por fim, entendendo pela sucumbência recíproca, nos termos do art. 21, do CPC/73, condenou as partes ao pagamento de 50% das custas remanescentes e os honorários advocatícios, que arbitrou em 10% do valor da causa (art. 85, §2o do CPC).

Em suas razões, alegam os agravantes que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que os juros relativos ao período anterior ao início da vigência do Código Civil/2002, são de 6% (seis por cento) ao ano.

Afirmam que, por ser uma nova fase e com natureza de Ação, o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência sólida sobre a fixação de honorários advocatícios quando há litígio na fase de Liquidação de Sentença.

Aduzem que sucumbiram em parte mínima do pedido e que os honorários advocatícios devem ser fixados em favor dos requeridos/agravantes, tendo como parâmetro o proveito econômico obtido pelos agravados.

Assim, requerem seja provido o recurso a fim de reformar a decisão, para que sejam fixados juros de 6% (seis por cento) ao ano, desde a citação (28/09/1987), previstos no Código Civil de 1916, e de 1% (um por cento), a partir de 11/01/2003, conforme art. 406 do Código Civil vigente.

E, ainda, a reforma da decisão quanto à fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) de forma recíproca, para que seja fixado em favor dos Requeridos, por terem sucumbido de parte mínima e, assim, fixa-los tendo como parâmetro o proveito econômico obtido por estes, resultando no valor excluído/decotado da Liquidação e futura Execução.

Contraminuta da parte agravada (ID 34252487).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 34758021).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020